Tribunal: TJPA
Processo: 0010819-92.2020.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010819-92.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: HERALDO TAKESHI FUJIHASHI

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

- A PRESCRIÇÃO É A PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA OU DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO ESTADO, DIANTE DE SUA INÉRCIA DURANTE DETERMINADO LAPSO TEMPORAL LEGALMENTE PREVISTO. POR CONSTITUIR MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, DEVE SER CONHECIDA E DECLARADA EM QUALQUER FASE DO PROCESSO, CONFORME PREVÊ O ARTIGO 61, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

- IN CASU,
O EMBARGANTE FOI CONDENADO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA A PENA DE 03 MESES E 15 DIAS DE DETENÇÃO, E CONFORME DETERMINA O ARTIGO 109, VI, CÓDIGO PENAL, PRESCREVE EM 03 ANOS. ASSIM, VERIFICA-SE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, POIS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (01/09/2020) E DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO (05/03/2024), TRANSCORRERAM MAIS DE TRÊS ANOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

ACORDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
acolhê-los
, nos termos do voto da Relatora.

23
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
22
de
julho
de 202
4
e término no dia
29
de julho
de 202
4.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em favor de
HERALDO TAKESHI FUJIHASHI,
contra
o V. Acórdão nº 18360974,
prolatado pela

1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
do recurso interposto pelo Ministério Público e
concedeu-lhe

provimento
, condenando o embargante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Em suas
razões
, ID 18516163, o ora embargante pugnou pela extinção da punibilidade do agente, em face da prescrição, com fundamento no artigo 109, VI, do Código Penal, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória, transcorreu prazo superior a 03 (três) anos, subsidiariamente, na impossibilidade do primeiro pedido, requereu a correção do erro material na ementa do Acórdão, com relação à pena do embargante.

Nesta
Superior Instância,
ID 19834166, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
dos Embargos de Declaração opostos por
Heraldo Takeshi Fujihashi
, para que seja declarada a extinção da punibilidade do agente, em face a prescrição.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em favor de
HERALDO TAKESHI FUJIHASHI,
contra o V. Acórdão nº
18360974
, prolatado pela

1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
do recurso interposto em favor do Ministério Público e
deu-lhe

provimento,
para condenar o embargante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Penal opostos por
HERALDO TAKESHI FUJIHASHI
, objetivando reformar o acórdão de nº. 18360974.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
:

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).

1.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. PROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DEVIDAMENTE COMPROVADAS, NOTADAMENTE PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA COLHIDOS EM JUÍZO, BEM COMO PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO.
A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI MAIOR RELEVÂNCIA, AINDA MAIS QUANDO EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.

2.

DOSIMETRIA DA PENA.
1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 03 ANOS E 15 DIAS DE DETENÇÃO. 2ª FASE: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES. 3ª FASE: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO DEFINITIVA A PENA DE 03 ANOS E 15 DIAS DE DETENÇÃO.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste na reforma do acórdão, objetivando a extinção da punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

"Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis".

No caso em tela, a denúncia fora recebida em 01/09/2020, consoante se verifica em ID
15431911
dos presentes autos. Por se tratar de sentença absolutória, a qual não interrompe o prazo prescricional, tal efeito deve ser transferido para o Acórdão condenatório recorrível, publicado em 05/03/2024 (ID 18360974), condenando o ora recorrente à pena em concreto de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Logo, entre o dia do recebimento da denúncia e da publicação do Acórdão condenatório (05/03/2024), transcorreram mais de 03 (três) anos, sem que houvesse qualquer outro marco suspensivo ou interruptivo da prescrição.

O artigo 109, VI, do Código Penal, dispõe que a prescrição ocorre em 03 anos, se o máximo da pena é inferior a 01 ano.

Sobre a matéria testilhada trago à colação recentes jurisprudências:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO - OMISSÃO – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA - JULGADOS DO STJ E TJMT - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - TRANSCURSO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS - RECEBIMENTO DE DENÚNCIA E SENTENÇA - RECURSO PROVIDO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELO FURTO NOTURNO QUALIFICADO
. A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na "falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado" (TJMT, ED nº 60497/2016). "Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa ("pena in concreto"), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1º, ambos do Código Penal." (TJMT, N.U 0000399-92.2016.8.11.0064).
(TJ-MT - ED: 00022896620188110009, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/09/2023).

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. DECURSO DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO EMBARGANTE. UNÂNIME.
(TJ-AL - Embargos de Declaração Criminal: 0500691-10.2008.8.02.0045 Murici, Relator: Des. José Carlos Malta Marques, Data de Julgamento: 13/12/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/12/2023).

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 03 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, IV, 109, VI, 117, I e IV todos do Código Penal, visto que entre a data do recebimento da denúncia (01/09/2020) e da publicação do Acórdão condenatório recorrível (05/03/2024) transcorreram mais de 03 (três) anos.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora
embargante
HERALDO TAKESHI FUJIHASHI
, devido à prescrição, consoante artigo 107, IV, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 107 -
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV - pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Com essas considerações,
acolho
os embargos de declaração,
reconhecendo a Prescrição na modalidade retroativa, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora embargante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, VI e 117, I e IV, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém/PA,
22
de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE

FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2024